Tribunal: TJES
Processo: 0002258-76.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002258-76.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAM AMERICA MARMORE E GRANITO DA AMERICA EIRELI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO CELEBRADO EMPRESA COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. PREVALÊNCIA DO “PACTA SUNT SERVANDA”. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA N. 581 DO STJ. AÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) No caso, o documento que embasa a ação monitória é uma cédula de crédito bancário, que configura título executivo extrajudicial, conforme expressa previsão do art. 28 da Lei n. 10.931/04. Contudo, inexiste óbice para que a parte credora, mesmo dotada de tal título, promova ação monitória, sem se valer do procedimento previsto para a execução de título extrajudicial, conforme dicção do art. 785 do Código de Processo Civil. 2) Não obstante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações mantidas entre pessoas jurídicas, com base da teoria finalista, ou seja, quando a pessoa jurídica adquire o produto ou serviço para uso próprio, sem utilizá-los com finalidade produtiva, esse não é o caso dos autos, no qual a avença foi celebrada com o fito de quitar financiamentos e contratos de capital de giro anteriores celebrados entre as partes, ou seja, com o fito de obter recursos financeiros para a realização de sua atividade empresarial; de modo que não há como enquadrá-la no conceito de consumidora. 3) Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, assim como as demais normas protetivas ao consumidor, prejudica-se a análise dos argumentos veiculados pela parte recorrente quanto à ilegalidade da capitalização dos juros remuneratórios, na medida em que toda sua argumentação nesse âmbito é fundamentada no diploma legal supracitado. 4) Concernente às cláusulas contratuais que disciplinam o débito em conta e o vencimento antecipado da dívida, observo que a parte se limita a argumentar genericamente sobre a excessiva onerosidade das obrigações, o que não é suficiente para a revisão do contrato firmado com base da voluntariedade e liberalidade das partes, sob pena de afronta ao princípio pacta sunt servanda. 5) Acertado o reconhecimento da sucumbência mínima quando apenas uma das várias teses veiculadas em sede de embargos à monitória é acolhida, culminando na constituição do título executivo judicial. 6) Desnecessária a suspensão da ação monitória em virtude do processamento de reucuperação judicial, a uma porque o verbete sumular n. 581 do STJ, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, a duas pois apenas com o trânsito em julgado da ação é que a quantia passará a ser líquida e, portanto, estará sujeita aos efeitos da recuperação judicial, inclusive a novação da dívida, motivo pelo qual nada impede, neste momento, o trâmite da ação, que ainda está na fase de conhecimento. 7) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

GRAM AMÉRICA MÁRMORE E GRANITO DA AMÉRICA LTDA. - ME e JOSÉ PAULO MELLO CHAIA

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, a qual acolheu em parte os embargos à monitória, para determinar a substituição do FACP pela comissão de permanência, e constituiu de pleno direito o título executivo judicial na ação monitória proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Rememoro que se trata a demanda em epígrafe de ação monitória proposta pelo banco Apelado, visando a satisfação de crédito relativo à cédula de crédito bancário n. 491.602.393, no valor de R$ 591.015,36 (quinhentos e noventa e um mil e quinze reais e trinta e seis centavos).

Na sentença objurgada, o magistrado de origem tão somente acolheu a tese dos Apelantes no que tange à inaplicabilidade do FACP para fins de cálculo da comissão de permanência, determinando sua substituição pela taxa média aplicada pelo mercado a esse título; rechaçando as demais alegações veiculadas em sede de embargos monitórios.

Irresignados, sustentam os Apelantes que: i) a via eleita pelo Apelado não é adequada, uma vez que o título (cédula de crédito bancário) possui eficácia executiva; ii) a relação mantida entre as partes possui nítido caráter consumerista; iii) são ilegais as cláusulas contratuais que autorizam o débito em conta e o vencimento antecipado da dívida, porquanto constituem obrigações excessivamente onerosas aos contratantes; iv) é abusiva a cláusula que estabelece a capitalização mensal dos juros remuneratórios; v) sendo recíproca a sucumbência, o Apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios; e vi) a ação deve ser suspensa, com fulcro no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.105/05.

Pois bem.

Após refletir com acuidade acerca do caso vertente, concluí que as teses recursais não merecem guarida, sendo de rigor a manutenção integral da sentença vergastada.

De saída, merece registro que a ação monitória é procedimento especial destinado a conferir título executivo judicial aos titulares de direito cuja existência é comprovada por documento escrito sem eficácia executiva.

No caso em tela, de fato, o documento que embasa a ação é uma cédula de crédito bancário, que configura título executivo extrajudicial, conforme expressa previsão do art. 28 da Lei n. 10.931/04. Contudo, inexiste óbice para que a parte credora, mesmo dotada de tal título, promova ação monitória, sem se valer do procedimento previsto para a execução de título extrajudicial, conforme dicção do art. 785 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.

Nesse trilhar, tem-se ainda a jurisprudência pátria:

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. DOCUMENTO HÁBIL. INSTRUÇÃO.
A cédula de crédito bancário, apesar de ser título executivo extrajudicial, é documento hábil a instruir a ação monitória.
(TJ-MG - AC: 10000210433967001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA.
I. Nos termos do artigo 785 do Código de Processo Civil, "a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial."
II. Impossível o acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir do autor/recorrido, por ter este se valido da ação monitória ao revés da executiva para a satisfação de sua pretensão, especialmente porque a adoção de tal procedimento não traz prejuízo algum à defesa dos direitos do devedor. Precedentes do STJ e deste e. Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 04465093520138090100, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 19/06/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/06/2019)

Desse modo, insubsistente a tese de ausência de interesse de agir, eis que adequada a via eleita pelo Apelado.

Em trato continuativo, entendo que também não assiste razão aos Apelantes quando defendem a sujeição da relação jurídico-material às regras do microssistema de defesa do consumidor.

Não obstante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações mantidas entre pessoas jurídicas, com base da teoria finalista, ou seja, quando a pessoa jurídica adquire o produto ou serviço para uso próprio, sem utilizá-los com finalidade produtiva, penso não ser esse o caso dos autos.

Todavia, como se depreende do instrumento contratual, a avença foi celebrada com o fito de quitar financiamentos e contratos de capital de giro anteriores celebrados entre as partes, vide item “DESTINAÇÃO DO CRÉDITO”.

Ora, o contrato em questão foi firmado pela empresa Apelante com o fito de obter recursos financeiros, no valor histórico de R$ 510.822,74, para a realização de sua atividade empresarial; de modo que não há como enquadrá-la no conceito de consumidora.

Sublinho que a conclusão que se alcança nesta ocasião possui respaldo no entendimento pacificado pela Corte Superior, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO E INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).
2. No caso dos autos, a Corte de origem limitou-se a afirmar a aplicação do CDC ao caso dos autos, sem analisar a natureza das contratações firmadas entre as partes. E por se tratar de questão eminentemente fática, não sendo cabível sua análise em sede de recurso especial, impõe-se o retorno dos autos à Corte de origem, conforme decisão agravada, para que se analise a aplicabilidade do CDC ao caso dos autos, nos termos da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1755447 SC 2020/0230636-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Em igual sentido, é uníssona a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PESSOA JURÍDICA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA IMPOSSIBILIDADE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO FINAL E VULNERABILIDADE AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não sendo a pessoa jurídica destinatária final do serviço prestado pela instituição financeira, tendo utilizado o mesmo para incremento de sua atividade comercial, não há que se falar, necessariamente, em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova.
2. Mesmo que o juízo a quo tivesse decidido pela inversão do ônus da prova, tal determinação não permite que o autor fique inerte quanto à comprovação mínima de seu direito. Portanto, seria dever dos requerentes demonstrar, ainda que minimamente, o pagamento de todas as parcelas pactuadas. 3. Sentença que deve ser mantida, já que os autores não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00180314120168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM FINALIDADE DE INCREMENTAR O CAPITAL DE GIRO INAPLICABABILIDADE DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES NO TÍTULO EXECUTIVO RECURSO DESPROVIDO.
1. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente" ( AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013)
. 2. Como cediço, a cédula de crédito bancária é regida pela Lei 10.931/2004, que impõe os parâmetros necessários à sua eficácia jurídica. 3. Nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. In casu, a Cédula de Crédito Bancário acostada às fls. 146/153 preenche todos os requisitos mencionados. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00133061820168080021, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Por conseguinte, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso sob exame, assim como as demais normas protetivas ao consumidor, prejudica-se a análise dos argumentos veiculados pelos Apelantes quanto à ilegalidade da capitalização dos juros remuneratórios, na medida em que toda a argumentação da parte recorrente nesse âmbito é fundamentada no diploma legal supracitado, que não guarda pertinência com o caso em comento.

Outrossim, concernente às cláusulas contratuais que disciplinam o débito em conta e o vencimento antecipado da dívida, observo que a parte se limita a argumentar genericamente sobre a excessiva onerosidade das obrigações, o que não é suficiente para a revisão do contrato firmado com base da voluntariedade e liberalidade das partes, sob pena de afronta ao princípio
pacta sunt servanda.

Nessa linha intelectiva, cito alguns julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DEVEDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRETENSÃO REVISIONAL - PESSOA JURÍDICA - CDC - APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TEORIA DA IMPREVISÃO - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO - PACTA SUNT SERVANDA - PREVALÊNCIA. - Não há campo para o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, quando a parte não postula a produção da prova, mas, em verdade reclama aplicação de presunção de veracidade, ante a não apresentação de documento, por se tratar de questão afeta ao mérito - A pessoa jurídica autora não se enquadra no conceito de consumidora, ou seja, destinatária final do bem, na medida em que o crédito disponibilizado pela ré é utilizado como capital de giro, servindo como insumo à atividade comercial.
Nesses casos, não é caracterizada a relação de consumo e, portanto, não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor - Não se desincumbiu a parte autora do ônus de provar a excessiva onerosidade do contrato, não se verificando a ocorrência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, tampouco a extrema vantagem experimentada pela instituição financeira, impossibilitando, assim, a revisão da relação contratual.
(TJ-MG - AC: 00133649120148130040 Araxá, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/11/2021, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. CONSUMIDOR FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, I E II. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. VALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. 1. O fato de as razões recursais reproduzirem, em parte, os mesmos argumentos expostos na contestação, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade. Precedente do STJ. 2. O Código de Defesa do Consumidor destina-se, precipuamente, ao consumidor pessoa física. Na relação jurídica entre sociedades empresariais, admite-se, excepcionalmente, sua aplicação, se evidenciada a vulnerabilidade de uma das empresas e, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como destinatária final. 3. A cédula de crédito industrial emitida pela autora tem como objeto a obtenção de crédito junto à instituição financeira para a aquisição de máquinas e equipamentos destinados a fomentar as suas atividades empresariais, motivo pelo qual não se enquadra no conceito de consumidor final do produto ( CDC, art. 2º). [...]
6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 7. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07033113320218070007 DF 0703311-33.2021.8.07.0007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Noutro giro, a despeito da parcial procedência dos embargos monitórios e, por óbvio, do pedido principal veiculado na ação monitória, em consonância com a conclusão exarada pelo magistrado primevo, a hipótese sob apreço se amolda ao caso de sucumbência mínima da parte autora (art. 86, § único, CPC), visto que apenas uma das várias teses veiculadas pelos Apelantes foi acolhido.

Logo, inviável a alteração do capítulo acessório para fins de redistribuição da sucumbência.

Por derradeiro, não merece prosperar a alegação de necessidade de suspensão da ação em virtude da ação de recuperação judicial n. 0001874-16.2018.8.08.0026.

Isso porque, a teor do verbete sumular n. 581 do STJ, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo certo que, no caso em testilha, a ação foi movida também em face do avalista, pessoa física ora Apelante.

Ademais, entendo que apenas com o trânsito em julgado da ação é que a quantia passará a ser líquida e, portanto, estará sujeita aos efeitos da recuperação judicial, inclusive a novação da dívida, motivo pelo qual nada impede, neste momento, o trâmite da ação, que ainda está na fase de conhecimento. No mesmo caminhar:

AÇÃO MONITORIA. DUPLICATA. EMBARGANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO OU IMPOSSIBILIDADE. O recurso centra-se no pedido de extinção da ação monitória ou, subsidiariamente, sua suspensão, sob alegação de que a embargante ré se encontra em recuperação judicial. De fato, nos termos do artigo 59, caput, da Lei nº 11.101/05, "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei".Contudo, o artigo 6º, § 1º da Lei nº 11.101/2005 estabelece o prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. A sentença recorrida somente constituiu o crédito pretendido em título executivo, pois se trata de ação monitória, que com os embargos, assume a forma típica de ação de conhecimento. Nesse contexto, por ora, não há falar em novação da dívida enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da decisão. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Embargos à ação monitória improcedentes. Ação monitória procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10057769720198260001 SP 1005776-97.2019.8.26.0001, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 03/03/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. O artigo 59 da Lei 11.101/2005 determina que o plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido. Por sua vez, o artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei 11.101/2005, estabelece que a ação que demandar quantia ilíquida terá prosseguimento no juízo em que estiver sendo processada. 3. Em se tratando de Ação Monitória na fase de conhecimento, ainda não ocorreu a novação da dívida. 4. Somente com a constituição da dívida em título executivo é que o crédito se tornará líquido, devendo ser remetido ao Juízo universal da recuperação judicial para que seja habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, se submetendo, então, à novação. 5. Embargos de Declaração acolhidos tão somente para agregar os fundamentos ao Acórdão vergastado. (TJ-DF 00167704020168070001 DF 0016770-40.2016.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto, como já havia adiantado, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento) do valor da condenação, advertindo quanto à suspensão da exigibilidade da verba, pois os Apelantes litigam sob o manto da justiça gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/11/2023 às 18:43:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48400017112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR